Tribunal: STF
Processo: HC 244391
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Douglas Souza Lopes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 782.307/ES, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de homicídios qualificados consumados e tentados. 



    No presente writ, os impetrantes alegam que os quesitos são contraditórios entre si, uma vez que o Conselho de Sentença entendeu que o paciente teria concorrido com os demais corréus para os homicídios, mas o paciente foi o único condenado. Afirma, ainda, que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos. 



    Também sustentam que, na dosimetria da pena-base, a culpabilidade e as consequências do delito foram exasperadas sem fundamentação idônea, bem como que a fração da tentativa deveria ter sido aplicada em patamar máximo.



    Requer, ao final:



    “4.1 Sejam estendidos os efeitos absolutórios ao paciente, uma vez que está umbilicalmente ligados aos corréus; 



    4.2 Subsidiariamente, reconhecendo que diante da versão adotada (única tese acusatória) pelo conselho de sentença não poderia haver decisão tão conflitante e contraditória (condenação do mandante e absolvição dos envolvidos diretamente interligados) requer seja submetido o paciente a novo julgamento; 



    4.3 Por outro lado, em caso de não acolhimento dos pedidos supramencionados, diante da clara contradição entre as respostas dadas nas quesitações (art. 490 do CPP), e ausência de repetição por parte do Magistrado como determina a Lei, mesmo a defesa se insurgindo em momento oportuno, requer a anulação do tribunal do júri realizado, haja vista que o prejuízo se restou evidente em razão da condenação baseada no vício da quesitação (art. 564, p. único do CPP); 



    4.4 POR FIM, EM CASO REMOTO DE NÃO ACOLHIMENTO DAS ILEGALIDADES APONTADAS, REQUER: 



    a) O afastamento das circunstâncias “culpabilidade” e “consequências”, redimensionamento a pena base, em virtude da ausência de fundamentação idônea. 



    b) A aplicação da fração em seu grau máximo (2/3) com relação ao crime tentado, pois ausente fundamentação apta a justificar fração diversa.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do sempre lembrado art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando no julgado houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    2. Na espécie, não há falar em contradição na decisão embargada, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que a opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Ademais, justifica a exasperação da pena-base o fato de o embargante ter sido apontado como o mandante do crime, fator que aponta maior censura na conduta. Por fim, a fração eleita pela tentativa se mostra condizente com o iter criminis percorrido, na medida em que os disparos atingiram o abdômen (intestino), cotovelo, perna direita e canela da vítima. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, quanto à alegada contradição nos quesitos e à necessidade de aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar máximo, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo regimental, destacou o seguinte:  



    “Como se vê, o acórdão recorrido manteve a decisão proferida pelo Conselho de Sentença ao fundamento de haver elementos de prova capazes de fundamentar a condenação. 



    Nos processos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, daí porque a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que o Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e das provas colhidas nos autos, mas não quando dá às provas interpretação divergente. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredito, exatamente o caso dos autos. 



    No presente caso, o Tribunal não encontrou contradição entre a condenação e o caderno processual, tendo em vista que ‘são praticamente unânimes as provas nas quais se menciona que o apelante Douglas teria proferido ameaças de morte em desfavor das vítimas, devido a disputas pelo tráfico de drogas’ (fl. 2.240). 



    A propósito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, sobre a fração relativa à causa de diminuição de pena da tentativa, a decisão agravada deve ser mantida, pois, na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea a redução de pena no patamar de 1/2, levando-se em consideração o quase o esgotamento do iter criminis pelo agente, em razão dos disparos terem atingido, de forma efetiva, o abdômen (intestino), cotovelo, perna direita e canela. 



    Desse modo, reverter a conclusão do julgado, de forma a verificar se deve ser aplicada a fração máxima do redutor pela tentativa, implicaria profundo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.”



    De fato, as instâncias antecedentes concluíram pela ausência de contradição nos quesitos, calcando-se no princípio da soberania dos veredictos, e pela idoneidade da aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração de 1/2. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Por sua vez, quanto à tese de inidoneidade na fundamentação da dosimetria, assim consignou o Ministro Relator:



    “No tocante à dosimetria, a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 



    O Tribunal de origem apreciou concretamente a intensidade da reprovabilidade da conduta, assentando ‘que a menção ao fato de ser ele o mandante que teve posição de destaque e comando na trama criminosa justifica a elevação da pena’, fator que aponta maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base. A propósito:



    (...)



    Sobre o desvalor das consequências do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, na medida em que a família das vítimas continuou a receber ameaças de morte mesmo após os fatos – inclusive para que não prestasse seus depoimentos –, e teve que se mudar do bairro, havendo provas de que o agravante e seu grupo criminoso se apossaram do imóvel para usar no tráfico de drogas. Tal fundamentação é considerada idônea para exasperação da pena-base.”



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).  



    Ainda, no tocante à dosimetria, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g. HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente